Tribunal: TJBA
Processo: 8001928-09.2021.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-04-14
Data de publicação: 2023-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001928-09.2021.8.05.0191

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: EDMILSON DA SILVA PEREIRA e outros

Advogado(s): NUMERIANO GILSON DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
. ROUBO
DUPLAMENTE QUALIFICADO.
ART
.
157,

§ 2°, II e § 2°-A, I
(POR DUAS VEZES), C/C O ART.
29,
NA FORMA DO ART. 7
1
, TODOS DO CÓDIGO PENAL
. PLEITO
DE
ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELOS DOCUMENTOS E DEPOIMENTOS.
CREDIBILIDADE DA INCRIMINAÇÃO DOS POLICIAIS E DA VÍTIMA
. DESCLASSIFICAÇÃO
PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE.

DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CONDUTA SOCIAL.
VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL AFASTADA
.
APLICAÇÃO DA
MAJORANTE POR ARMA DE FOGO
E CONCURSO DE PESSOAS
. COMPROVAÇÃO.
ABSOLVIÇÃO DO CRIME DO ART. 15, DA LEI 10.826/06. ACOLHIMENTO. CONFIGURAÇÃO DE
BIS IN IDEM
.
DOSIMETRIAS. DEVIDAMENTE APLICADA. EXTIRPAÇÃO DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO DO RÉU
EDMILSON DA SILVA PEREIRA
CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO. RECURSO D
O RÉU MAICON LUAN DA SILVA DESPROVIDO.

1. Os Tribunais Superiores possuem jurisprudência firmada no sentido de que eventual desobediência a forma preconizada no art. 266 do CPP constitui mera irregularidade, não sendo passível, portanto, de promover nulidade da prova ou da sentença, notadamente se esta estiver amparada em outros elementos produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorre no presente feito. Nesta senda, o art. 226 do CPP apenas prevê recomendações, e não exigências a serem rigorosamente observadas pelas autoridades imbuídas, tando na fase indiciária quanto na instrução judicial.

2. A materialidade e a autoria do delito de roubo restam demonstrados por meio do o Auto de Prisão em Flagrante (Id. Num. 38977089, fl. 02), Notas de Culpa (Id 38977089, fls. 08 e 10), Auto de Exibição e Apreensão (Id 38977089, fl. 05), Auto de Entrega (Id. 38977089, fl. 23) e Autos de Reconhecimento dos Presos (Id 38977089, fls. 20 e 22), além dos relatos testemunhais e das declarações das vítimas. Quanto a autoria delitiva, esta resta suficientemente comprovada através das declarações das vítimas e dos depoimentos das testemunhas, além da confissão do acusado, em juízo, momento em que admitiu a substração dos bens, embora tenha negado o uso de arma de fogo.

3. Ao contrário do que argui a defesa, não se exige a apreensão da arma ou mesmo laudo pericial para comprovação do emprego de arma de fogo. A palavra das vítimas e os depoimentos das testemunhas forma suficientes para demonstração do emprego de arma de fogo, bem como pela ação dos acusados em comunhão de esforços para a realização dos assaltos. Restam comprovados sem sombra de dúvidas a utilização da arma de fogo e do concurso de pessoas para a configuração do roubo qualificado, por duas vezes, nos termos do art. 157, § 2°, II e § 2°-A, I, c/c o art. 29, por duas vezes, na forma do art. 71 todos do Código Penal.

4. Uma vez reconhecida a majorante do art. 157, § 2º A, I do CP, não se pode, novamente, fazer valer da mesma conduta para condenar o acusado no crime insculpido no art. 15 da Lei 10.826/03. De fato, trata-se de
bis in idem.
de configuração da instituto da consunção. A consunção

é utilizada quando a intenção criminosa é alcançada pelo cometimento de mais de um tipo penal, devendo o agente, no entanto, por questões de justiça e proporcionalidade de pena (política criminal), ser punido por apenas um delito.

5. A pena de multa está prevista no preceito secundário do tipo penal do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, cumulativamente à pena privativa de liberdade, não podendo o Magistrado, portanto, deixar de aplicá-la ou aplicá-la sem a observância de critérios equivalentes/proporcionais àqueles relacionados ao cálculo da reprimenda privativa de liberdade, sob pena de violar o princípio constitucional da legalidade.

6. Na dosimetria da pena, restaram observadas as disposições constitucionais a respeito, bem como o estatuído nos artigos 59 e 68 do Código Penal, sendo adequada a individualização da pena que o faz a partir de critérios devidos e proporcionais, não merecendo, pois, nenhum reparo, uma vez a pena base foi aplicada em seu mínimo legal, estando as majorantes devidamente fundamentadas pelo juízo
a quo.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CRIMINAL N.°
8001928-09.2021.8.05.0191,
de Paulo Afonso/Ba, em que figura como Apelantes
EDMILSON DA S
ILVA
PEREIRA
e
MAICON LUAN DA SILVA
e como apelado

o

MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER

DO RECURSO
para julgar
P
ARCIALMENTE P
ROVIDO
O RECURSO
D
E
EDMILSON DA S
ILVA
PEREIRA

e
NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO
DE

MAICON LUAN DA SILVA
, pelas razões adiante alinhadas
.